Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704961-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ESTHER SOUZA LAGO REPRESENTANTE LEGAL: VERANICE SOUZA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão da Vara Cível do Recanto das Emas, prolatada em ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum, ajuizada por ESTHER SOUZA LAGO, representada por sua genitora Veralice Souza dos Santos. Este o relatório constante do decisum recorrido (ID 180582311, autos originários), verbis: Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Esther Souza Lago (“Autora”), representada por Veranice Souza dos Santos, em desfavor de Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. (“Primeira Ré”) e Corpore Administradora de Benefícios da Saúde Eireli (“Segunda Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) é beneficiária de plano privado de assistência à saúde na modalidade ambulatorial e obstetrícia; (ii) em 13.10.2023, foi informada que o plano do qual faz parte seria cancelado em 14.11.2023, assim como todos aqueles comercializados no Distrito Federal; (iii) realiza terapias desde o ano de 2019, por estar inserida no transtorno do espectro autista; (iv) necessita de acompanhamento neurológico periódico, de terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infantojuvenis; (v) faz jus à permanência no plano de saúde pelo período que perdurar o seu tratamento médico. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: b) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar às rés que MANTENHAM o plano de saúde da autora enquanto durar o seu tratamento multidisciplinar junto à MAIS SAÚDE CLÍNICA INTEGRADA, CNPJ 09.450.033/0005/-31, promovendo os pagamentos necessários diretamente à referida clínica, nos termos da Resolução Normativa no 259 da ANS, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), juntando aos autos o boleto correspondente à cota-parte da autora, para que ela possa promover o pagamento de sua prestação mensal; (id. 177908682). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 25.161,80. 5. Foram juntados documentos com a petição inicial. 6. A autora é representada pela Defensoria Pública. Gratuidade da Justiça 7. Autora requereu o benefício da gratuidade da justiça. Tramitação Prioritária 8. A autora requereu a tramitação prioritária do feito com fundamento no art. 9o, inciso VII, da Lei no. 13.146/2015. 9. Em seguida, os autos vieram conclusos. A empresa agravante fundamenta seu pedido de efeito suspensivo no argumento de que, em havendo risco de irreversibilidade dos efeitos da respectiva decisão concessiva, mostra-se inviável o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada. Nesse sentido, assevera que, caso o beneficiário permaneça no plano, em razão de decisão liminar, não poderá usufruir da possibilidade de portabilidade sem a exigência de carência, pois corre de risco de que seja ultrapassado o prazo legal de 60 dias, nos termos da RN n. 438/2018, da ANVISA. Quanto à matéria de fundo, registra que “não deve prosperar a argumentação de que o contrato da Autora tinha aproximadamente 01 ano, e, por isso, não poderia ser oferecido/realizado a portabilidade”. Destaca que encerrou suas operações no Distrito Federal, mas que seguiu “à risca tudo o que preconiza a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, como aviso da rescisão do plano de saúde, bem como oferecimento e todo o suporte de portabilidade”. Ressalta, também, que, “caso o beneficiário permaneça no plano devido a uma decisão liminar, haverá o decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias para a realização de portabilidade para outra Operadora sem a necessidade de cumprir novas carências”, sendo certo, ainda segundo destaca, que tal “perda será irreversível diante da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme Resolução normativa No 438/2018 da ANS”. Afirma que a “manutenção do plano coletivo apenas para a beneficiária que esteja com tratamento pendente ‘tem o condão de fulminar qualquer possibilidade de mutualismo’”. Pede, afinal, que seja concedido efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. E, afinal, “provido o presente agravo para revogar a decisão interlocutória do processo original, ora guerreada”. Preparo devidamente recolhido, conforme ID’s 55727960 e 55727962. Esse o relato do essencial. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Importa colacionar a fundamentação extraída da decisão agravada, verbis: Fundamentação 10. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 11. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas. 12. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 13. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Probabilidade do Direito 14. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 15. Versando o feito sobre questão atinente a plano privado de assistência à saúde, deve-se observar a Lei no. 9.656/1998, que rege a matéria – desde que celebrado o negócio jurídico após a sua vigência; bem como as Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 16. De outra borda, dispõe o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no. 195/2009 da ANS, vigente à época da contratação, que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante a prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 17. Assim, em se tratando de plano de saúde coletivo, é possível a resilição unilateral do contrato, sendo inaplicável à espécie a norma insculpida no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no. 9.656/1998, cuja incidência é restrita aos planos individuais ou familiares. 18. Sem embargo, o Superior Tribunal de Justiça assentou, por meio de recurso especial representativo de controvérsia, que: “[a] operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. 19. Na hipótese dos autos, contudo, a autora almeja a manutenção do vínculo nos mesmos moldes originariamente contratados, o que não se afigura possível, consoante o entendimento firmado pela Corte Superior. A continuidade do tratamento deve ser assegurada, mas cabe à autora o pagamento da contraprestação devida, de forma integral. 20. Portanto, verifica-se, ao menos parte e em cognição sumária, a probabilidade do direito da autora. Perigo de Dano 21. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dado que a demora ou o atraso na realização do tratamento pode trazer consequências gravosas e irreparáveis à saúde da autora. 22. De resto, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em sendo julgado improcedente o pedido da autora, a ré poderá ser ressarcida dos gastos que suportar. 23. Logo, imperioso o deferimento parcial da tutela provisória. Dispositivo 24. Ante o exposto, concedo em parte a tutela provisória para determinar às rés que assegurem a continuidade tratamento prescrito à autora (id. 177908693), até a efetiva alta, desde que a demandante arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida. Em caso de descumprimento, arcarão as rés com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até que restabeleçam o vínculo com a autora. 25. Dou à presente decisão força de mandado. 26. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça à autora. 27. Outrossim, defiro a tramitação prioritária, com fundamento no art. 9o, inciso VII, da Lei no. 13.146/2015. Disposições Finais 28. Designe-se audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC-REM, na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil, na modalidade virtual ou presencial, conforme as orientações da referida unidade. 29. Citem-se e intimem-se as rés da audiência. 30. O prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. 31. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 32. Intime-se a autora para comparecimento à audiência, na pessoa de seu advogado. 33. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. 34. Intimem-se. Pois bem, como visto, o plano de saúde agravante sustenta que “tomou a decisão significativa de encerrar suas operações no Distrito Federal”, e que esse fato “resultou no cancelamento de todos os seus produtos de saúde na região”, tendo respeitado todos “os prazos legais e requisitos para os cancelamentos dos contratos coletivos por adesão e empresarial”. Ressalta que, para a “realização das rescisões contratuais, a Operadora aderiu estritamente às disposições do artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS no 195/2009, a qual foi revogada pela RN 557/2022”. Destaca que “emitiu a carta de portabilidade para os beneficiários em comento, obedecendo, assim, o item II do estipulado pelo Supremo Tribunal de Justiça”. Afirma que, “caso o beneficiário permaneça no plano devido a uma decisão liminar, haverá o decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias para a realização de portabilidade para outra Operadora sem a necessidade de cumprir novas carências”. Conclui que “o presente caso diz respeito a um contrato rescindido de forma legal entre a Operadora e a Contratante”. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Cediço que a resilição unilateral é inerente aos contratos coletivos de assistência à saúde. Entretanto, as respectivas validade e eficácia estão condicionadas à observância de todas as exigências legais e regulamentares, notadamente no que se refere à “prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”. Nesse sentido, já decidiu esta Corte que: “2. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, o encerramento sem a observância do requisito previsto no artigo 17, parágrafo único, da Resolução no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e nos artigos 1o a 3o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, relativo à notificação do consumidor com antecedência mínima de 60 dias, não se revela legítimo, de modo que deve ser mantida a cobertura contratual da forma avençada” (Acórdão 1166513, 00098902620168070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, é possível constatar que tal requisito não foi atendido. Com efeito, a notificação enviada pela operadora, datada de 13/10/2023, informa o encerramento do plano de saúde em 14/11/2023, conforme ID 186409432 dos autos de origem. Verifica-se, pois, que existe franca contrariedade à antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, requisito objetivo de validade e eficácia do cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão, sendo certo que a agravante não pode se eximir de observar tal exigência sob o fundamento de que deixou de atuar no âmbito do Distrito Federal. Não se vislumbrando, portanto, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso, não há como acolher a preensão liminar aduzida pela empresa recorrente. Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Intime-se para resposta. Dê-se ciência desta decisão ao juízo da causa. Publique-se. Brasília (DF), 19 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator